Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-79.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008121-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (APELADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. LITERALIDADE E AUTONOMIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em notas promissórias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o beneficiário indicado na cártula detém legitimidade ativa, independentemente da origem contábil dos recursos; e (ii) verificar se a alegação de simulação e conluio entre o credor e a ex-gestora possui lastro probatório suficiente para desconstituir a autonomia e a exigibilidade dos títulos de crédito.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa em execuções de títulos de crédito é aferida pela literalidade do documento; sendo o exequente o beneficiário nominal das notas promissórias, exsurge cristalina sua pertinência subjetiva; 4. O postulado da boa-fé objetiva e a Teoria da Aparência protegem o terceiro que contrata com quem detém poderes de gestão aparentes; atos praticados por sócia-administradora vinculam a pessoa jurídica; 5. A simulação, enquanto vício social do negócio jurídico, reclama prova robusta e inequívoca, encargo do qual a apelante não se desincumbiu, máxime quando a prova oral confirma o ingresso de valores e o proveito econômico da sociedade empresária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A legitimidade ativa para a execução de nota promissória define-se pela literalidade do título, pertencendo ao beneficiário nele indicado. 2. Pela Teoria da Aparência, os títulos emitidos por gestor imbuído de poderes de representação são válidos perante o credor de boa-fé, cabendo ao devedor o ônus de provar, de forma cabal, a existência de simulação ou fraude
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Por conseguinte, manteve a higidez da execução e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o apelado confessou, em depoimento pessoal, que o crédito pertenceria a uma pessoa jurídica (J. L. Klipstein-Me) e não à sua pessoa física, o que implicaria a extinção da execução por ilegitimidade.

Afirma a existência de conluio entre o apelado e a ex-sócia minoritária da empresa (Sra. Mara), alegando que os títulos foram emitidos fraudulentamente sem o conhecimento do sócio majoritário e sem o ingresso efetivo de numerário nos cofres da empresa.

Afirma que as notas promissórias foram pós-datadas para criar obrigações inexistentes após o afastamento da ex-sócia por má gestão.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 365295911, refutando as teses recursais, e requestando o desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado pela MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Rubi Gotlib Kelm, lastreada em notas promissórias

inadimplidas.

A devedora defende a nulidade dos títulos executados, alegando inexistência de obrigação certa, líquida e exigível, bem como simulação e fraude perpetradas em conluio entre o embargado e a ex-sócia minoritária, Mara Mezzalira Micheletti.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, ultimada a instrução processual, com a produção de prova oral, na qual foram ouvidas as partes litigantes e testemunhas, a magistrada singular proferiu sentença julgando improcedentes os embargos à execução.

Não concordando com o édito judicial, recorre o embargante.

Em suas razõees a apelante sustenta ilegitimidade ativa do credor (pessoa física vs. pessoa jurídica) e, no mérito, a inexistência de
causa debendi

No que concerne
à preliminar
de ilegitimidade ativa, a apelante busca desconstituir a condição de credor do Sr. Rubi Gotlib Kelm sob o pretexto de que o capital emprestado pertenceria a uma empresa de sua propriedade. No entanto, tal argumentação não encontra respaldo no direito cambiário. De acordo com o princípio da literalidade e da autonomia dos títulos de crédito, a legitimidade para exigir o pagamento é conferida àquele que consta na cártula como beneficiário ou ao portador legítimo.

No caso em pauta, conforme documentado nos autos (ID n. 43849520 – processo execução), as notas promissórias foram emitidas nominalmente ao apelado. O fato de o numerário possivelmente advir de suas outras atividades comerciais ou de empresa da qual é sócio não altera a relação jurídica estabelecida no título de crédito.

A titularidade do direito de crédito é definida pelo que está escrito no documento. Portanto, sendo o Sr. Rubi o beneficiário indicado nas notas promissórias, ele possui plena legitimidade ativa para ajuizar a execução, sendo irrelevante para o devedor a origem contábil interna dos recursos do credor.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a preliminar, ingresso na análise do mérito recursal, onde a discussão gravita em torno da validade das notas promissórias e da alegada simulação.

A apelante afirma que a ex-sócia Mara agiu em conluio com o apelado para lesar a empresa. Contudo, ao analisar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que tal alegação não ultrapassa o campo das conjecturas.

A simulação, como causa de nulidade do negócio jurídico prevista no artigo 167 do Código Civil, exige prova robusta e inequívoca de sua ocorrência. No cenário dos autos, a prova testemunhal caminha em sentido diametralmente oposto à tese defensiva. A Sra. Mara, ao prestar depoimento em juízo, confessou de forma clara e espontânea a existência dos empréstimos. Mais do que isso, explicou que os valores foram utilizados para saldar dívidas da própria construtora e, em algumas ocasiões, para atender demandas financeiras pessoais do sócio majoritário nos Estados Unidos.

Ademais, os depoimentos de ex-funcionários corroboram a dinâmica de dificuldades financeiras da empresa e a circulação de cheques e documentos entre a construtora e o apelado. Restou demonstrado que o apelado realizava empréstimos esporádicos a outras pessoas, o que reforça a verossimilhança de sua atuação como mutuante habitual, afastando a ideia de uma operação isolada e arquitetada apenas para fraudar a empresa apelante.

Ressoa nesse contexto, o depoimento das testemunhas Bruno e Sr. Carlos, o primeiro, ex-funcionário da empresa executada, que confirmou que eventualmente ia ao escritório do Sr. Rubi, levar cheques da empresa emitidos para quitação de empréstimos. Ao passo que o segundo, confirmou que a Sr. Mara, representante da empresa MFMT, emprestava numerário do Sr. Rubi.

É imperativo aplicar aqui a teoria da aparência. Considerando que a Sra. Mara ocupava o cargo de sócia-administradora e detinha, perante terceiros e órgãos públicos, poderes de representação e gestão, os atos por ela praticados em nome da sociedade são válidos perante o credor de boa-fé.

Se houve má-gestão ou conflito de interesses entre os sócios, tais questões devem ser resolvidas em ação de regresso ou de perdas e danos entre os envolvidos, não podendo ser opostas ao terceiro que contratou com quem aparentava ter legitimidade para tanto.

Quanto à
causa debendi
, é sabido que a nota promissória é um título não causal. O credor não possui a obrigação de provar a origem do crédito, bastando a apresentação da cártula líquida, certa e exigível. O ônus de desconstituir o título é inteiramente do devedor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do CPC.

A apelante não apresentou extratos bancários que pudessem negar o ingresso de valores, limitando-se a negar o conhecimento do sócio Miquéias, fato este que foi desmentido pela prova oral, a qual indicou que ele inclusive participou de tratativas de renegociação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO TÍTULO DE CRÉDITO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória executada possui força executiva diante da alegação de ilicitude na origem da obrigação (agiotagem); e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e abstração, sendo possível discutir a causa debendi apenas entre as partes originárias, nos termos do art. 917, VI, do CPC
. 4. A mera admissão da origem do título em contrato de mútuo não configura confissão de ilicitude, pois o mútuo entre particulares é negócio jurídico lícito, nos termos do art. 586 do Código Civil. 5. A alegação de agiotagem atrai o ônus da prova à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo cabível a inversão desse ônus sem a presença de indícios mínimos de verossimilhança.6. Inexistem provas robustas nos autos que demonstrem a prática de juros usurários ou coação, sendo a prova testemunhal frágil e insuficiente.

7. A nota promissória preenche os requisitos legais e é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do CPC.

8. A concessão da justiça gratuita foi reconhecida com base na análise da situação financeira da apelante, servidora aposentada com proventos comprometidos por empréstimos e despesas médicas, conforme art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A nota promissória regularmente emitida entre partes originárias admite discussão da causa debendi,
mas a alegação de agiotagem exige prova robusta da ilicitude, a ser produzida pelo devedor
” ( RAC n. 1026006-18.2023.8.11.0041,

Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 04.02.26 - negritei)

Portanto, diante da higidez formal das cártulas e da ausência de prova de vício no consentimento ou simulação, a manutenção da sentença é medida que se impõe. A execução está amparada em obrigações assumidas legalmente pela administração da empresa à época, e o arrependimento posterior ou conflitos societários internos não possuem o condão de anular títulos de crédito autônomos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o apelado é parte legítima e que os títulos executivos são válidos, não havendo qualquer prova de simulação que pudesse comprometer a exigibilidade do débito.

Desprovido o apelo, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais

para 12% (doze por cento) observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026